Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES O ÍNDICE MENSAL. REGULARIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS POR INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO 4.885/2020 DO CMN. ADEQUAÇÃO À REGULAÇÃO FINANCEIRA. REPASSE DE ENCARGOS AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREFIXAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. CONSONÂNCIA COM DISPOSIÇÕES DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
2. O STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27).
3. Na hipótese, de acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pelo banco, no contrato, são inferiores à média de mercado para empréstimos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico foi celebrado. A média calculada sobre as taxas aplicadas pelas 87 instituições financeiras atuantes foi de 6,15% (seis vírgula quinze por cento) ao mês e 134,97% (cento e trinta e quatro vírgula noventa e sete por cento) ao ano. Por outro lado, o índice de juros remuneratórios estipulado no contrato foi de 4,51% (quatro vírgula cinquenta e um por cento) ao mês e 69,78% (sessenta e nove vírgula setenta e oito por cento) ao ano. Ou seja, a taxa de juros prevista no contrato é inferior à taxa média de mercado.
4. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
5. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução no 1.129/86) e prática do mercado, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
6. Todavia, em 1/9/2017, entrou em vigor a Resolução no 4.558/17 do Banco Central, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução no 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o).
7. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê, abstratamente, que serão de responsabilidade do consumidor eventuais despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados judicialmente, se a previsão não substitui a atividade jurisdicional. No caso, não houve cobrança extrajudicial de tais despesas nem prefixação unilateral de valores. A cláusula contratual, na verdade, está de acordo com as previsões do art. 82, § 2o e art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), regidas pelo princípio da causalidade e da sucumbência.
8. Afasta-se a pretensão de revisar contrato celebrado com instituição financeira se não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas.
9. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários na origem.